Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600942-17.2020.6.16.0199
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): CARLOS MAURICIO FERREIRA
Órgão julgador: CARLOS MAURICIO FERREIRA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-03-24

Inteiro teor:
28/03/2022
Número: 0600942-17.2020.6.16.0199

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr Carlos Mauricio Ferreira
Última distribuição : 02/12/2021
Processo referência: 0600942-17.2020.6.16.0199
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600942-
17.2020.6.16.0199 que, por sentença, com amparo no artigo 30, inciso III, da Lei 9.504/97 e artigo 74,
inciso III, da Resolução 23.607/2019-TSE, rejeitou a prestação de contas do candidato Carlos
Alberto Taborda, relativa à campanha eleitoral de 2020. (Prestação de Contas Eleitorais, referentes
às Eleições Municipais 2020, apresentada por Carlos Alberto Taborda, candidato ao cargo de
Vereador pelo partido Solidariedade - SOLIDARIEDADE, de São José dos Pinhais - PR, rejeitadas
porque o requerente não cumpriu requisito expressamente previsto na legislação eleitoral, no caso,
declaração de despesas, de modo a permitir que a movimentação financeira seja transparente e de
acordo com as regras legais, uma vez que o art. 53, da Resolução TSE nº 23.607/2019, impõe,
necessariamente, a declaração de receitas e de despesas especificadas, sob pena de
inobservância de requisito material indispensável, que conduz à rejeição das contas. No que tange
à nota fiscal, tem-se por documento que vale como prova idônea da realização de gastos,
presumindo-se que corresponde à realidade. Na hipótese de haver "equívoco", a ele competiria
demonstrar que a empresa a cancelou, na forma do artigo 59 da resolução. Consequentemente,
não sendo observada a legislação eleitoral, tem-se por suficientemente demonstrado que o
candidato realizou gastos junto aos fornecedor Adyen do Brasil Ltda., e não se trata de mera
irregularidade formal, mas de omissão de gastos, tratando-se, assim, de vício, substancial, que
conduz à rejeição das contas do candidato). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 CARLOS ALBERTO TABORDA VEREADOR
(RECORRENTE)
MIGUELANGELO DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS
(ADVOGADO)
TAINARA PRADO LABER (ADVOGADO)
CARLOS ALBERTO TABORDA (RECORRENTE)
MIGUELANGELO DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS
(ADVOGADO)
TAINARA PRADO LABER (ADVOGADO)
JUÍZO DA 199ª ZONA ELEITORAL DE SÃO JOSÉ DOS
PINHAIS PR (RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42932
017
28/03/2022 09:20 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 60.529

RECURSO ELEITORAL 0600942-17.2020.6.16.0199 – São José dos Pinhais – PARANÁ
Relator: CARLOS MAURICIO FERREIRA
RECORRENTE: ELEICAO 2020 CARLOS ALBERTO TABORDA VEREADOR
ADVOGADO: MIGUELANGELO DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS - OAB/PR59589-A
ADVOGADO: TAINARA PRADO LABER - OAB/PR92625-A
RECORRENTE: CARLOS ALBERTO TABORDA
ADVOGADO: MIGUELANGELO DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS - OAB/PR59589-A
ADVOGADO: TAINARA PRADO LABER - OAB/PR92625-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 199ª ZONA ELEITORAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA.
VEREADOR. RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/2019. DESAPROVAÇÃO.
OMISSÃO DE DESPESAS. NOTA FISCAL IDENTIFICADA MEDIANTE
PROCEDIMENTO DE CIRCULARIZAÇÃO. DESPESAS COM
IMPULSIONAMENTO DE CONTEÚDO NO FACEBOOK. DECLARAÇÃO DE
DESPESAS COM A EMPRESA AYDEN DO BRASIL LTDA., COM BASE
NAS FATURAS EMITIDAS. SISTEMÁTICA DE COBRANÇA DO
IMPULSIONAMENTO. VALOR IRRISÓRIO. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE
MÁ-FÉ. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE.
APROVAÇÃO COM RESSALVAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A omissão de despesas descobertas mediante procedimentos de
circularização de dados da Justiça Eleitoral, em princípio, constitui falha grave
que pressupõe a utilização de recursos de origem não identificada que não
transitaram pela conta bancária de campanha.

2. É fato notório que o Facebook cobra antecipadamente pelos
impulsionamentos de conteúdo que promove, por meio de faturas, mas que
emite as notas fiscais somente uma vez ao mês, com os serviços
efetivamente prestados, sistemática por vezes não compreendida por
candidatos quando da realização da prestação de contas.

3. O valor irrisório da irregularidade e a inexistência de má-fé do prestador de
contas permitem a aplicação do princípio da proporcionalidade para o fim de
aprovar as contas com ressalvas, ainda que se verifique que o valor
corresponde a mais de 10% dos valores arrecadados.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Num. 42932017 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 28/03/2022 09:20:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22032809205182800000041905292
Número do documento: 22032809205182800000041905292

DECISÃO

À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 24/03/2022

RELATOR(A) CARLOS MAURICIO FERREIRA

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto nos autos de Prestação de Contas
apresentadas por CARLOS ALBERTO TABORDA relativas às Eleições de 2020, na qual
concorreu ao cargo de vereador no Município de São José dos Pinhais/PR e obteve 20
votos, não sendo eleito.

Os recursos utilizados na campanha totalizaram R$ 187,93 (cento e oitenta e
sete reais e noventa e três centavos), em sua totalidade referentes a recursos financeiros
próprios, conforme Extrato de Prestação de Contas Final (ID 42830127).

O parecer conclusivo opinou pela desaprovação das contas, apontando como
irregularidades remanescentes: a) omissão de despesas no importe de R$ 44,99
(quarenta e quatro reais e noventa e nove centavos), referente à Nota Fiscal Eletrônica n.
23897007, emitida pelo Facebook Servicos Online do Brasil LTDA; b) divergências entre a
movimentação financeira registrada na prestação de contas e aquela constante nos
extratos eletrônicos, em especial quanto ao valor de R$ 137,29 (cento e trinta e sete reais
e vinte e nove centavos), relativo a despesa com o fornecedor Ayden Facebook; c)
ausência de explicação sobre as despesas dos serviços de contabilidade da prestação de
contas (ID 42830153).

O Juízo da 199ª Zona Eleitoral de São José dos Pinhais/PR julgou
desaprovadas as contas em razão dos apontamentos acima (ID 42830158).

Diante disso, o recorrente interpôs o presente Recurso (ID 42830165),
alegando, em síntese, que: a) as despesas supostamente omitidas correspondem a
gastos com impulsionamento de conteúdos junto ao Facebook; b) os boletos fornecidos
pelo Facebook são emitidos em nome das empresas Adyen ou Dlocal; c) os gastos
alegadamente omitidos foram informados na prestação de contas, na forma do
demonstrativo de despesas de ID 64801965 e dos comprovantes bancários de ID
64801981 e ID 64801980; d) as notas fiscais eletrônicas são emitidas mensalmente pelo
Facebook, somente após a compra dos créditos, e levam em consideração apenas os
créditos utilizados no mês anterior à sua emissão, e não o importe efetivo da despesa; e)
esclarecida a declaração das despesas em questão, as irregularidades apontadas não
prejudicaram a fiscalização da justiça eleitoral ou a transparência dos gastos de
campanha; f) as despesas supostamente omitidas possuem valor irrisório, o que permite
a aprovação das contas com ressalvas, em atenção aos princípios da proporcionalidade e
da razoabilidade. Ao final, pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso a fim de
Num. 42932017 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 28/03/2022 09:20:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22032809205182800000041905292
Número do documento: 22032809205182800000041905292

aprovar, ainda que com ressalvas, as contas do recorrente.

A Procuradoria Regional Eleitoral emitiu parecer manifestando-se pelo
conhecimento e desprovimento do recurso, sob o argumento de que as irregularidades
apontadas são graves o suficiente para ensejar a desaprovação das contas, vez que
representam cerca de 97% (noventa e sete por cento) dos recursos movimentados pelo
candidato, impossibilitando a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade (ID 42837681).

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

O recorrente busca a reforma da sentença que julgou desaprovadas suas
contas de campanha em razão da suposta omissa de despesa com o fornecedor
FACEBOOK SERVIÇOS ON LINE DO BRASIL, identificada mediante procedimento
de circularização com a base de dados da Justiça Eleitoral.

O recorrente alega que a inconsistência apontada quanto às despesas com
impulsionamento decorreram da sistemática de cobrança adotada pelo Facebook e que
não houve comprometimento da fiscalização por parte da Justiça Eleitoral a fundamentar
a desaprovação das contas.

De fato, no relatório preliminar (ID 42830139) houve a indicação de omissão
de despesas no importe de R$ 67,93 (sessenta e sete reais e noventa e três centavos)
referentes às Notas Fiscais nº 22867147 e 23897007, nos valores de R$ 22,94 e R$
44,99, respectivamente, emitidas pela empresa FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO
BRASIL LTDA., em infração ao art. 53< i, g, da Resolução TSE nº 23.607/2019.

No parecer conclusivo (ID 42830153) o analista, sem esclarecer o motivo,
manteve o apontamento unicamente em relação à última nota indicada, no valor de R$
44,99 (quarenta e quatro reais e noventa e nove centavos).

De início, cumpre consignar que a emissão de documento fiscal em nome e
com o CNPJ de campanha de candidato presume a contratação e a concretização do
negócio jurídico em favor da candidatura, exigindo prova robusta em sentido contrário a
evidenciar eventual equívoco em sua emissão.

Este é o entendimento deste Tribunal Regional Eleitoral:

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO.
OMISSÃO DE DESPESAS. NÃO REGISTRO DE RECEITAS ESTIMÁVEIS.
IRREGULARIDADES. NÃO PROVIMENTO.

1. O candidato que recebe material de campanha de outro candidato está obrigado a
Num. 42932017 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 28/03/2022 09:20:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22032809205182800000041905292
Número do documento: 22032809205182800000041905292

registrá-lo como doação estimável em dinheiro, na forma dos artigos 7º, § 10º, e 57, § 2º, da
resolução TSE nº 23.607/2019.

2. Nota fiscal é documento que vale como prova idônea da realização de gastos,
presumindo-se que corresponde à realidade. Na hipótese de haver equívoco na emissão,
compete ao prestador demonstrar que a empresa a cancelou, na forma do artigo 59 da
resolução, não sendo suficiente uma declaração de que não houve a entrega do material ou
o pagamento.

3. Constatado que a nota fiscal continua ativa junto à receita estadual, contrastando com a
declaração da empresa fornecedora, há quebra de confiabilidade na prestação de contas,
justificando-se a desaprovação.

4. Recurso conhecido e não provido, com remessa de peças ao Ministério Público Eleitoral.

(TRE/PR. RE nº 0600707-50.2020.6.16.0199. Rel. Dr. Thiago Paiva dos Santos. Acórdão
nº59.057. Publicado no DJE em 17.06.2021)

É de se ressaltar, ainda, que o ônus de esclarecer e retificar as
irregularidades suscitadas em parecer é inteiramente do prestador de contas. Nesse
sentido, cita-se o seguinte julgado do Tribunal Superior Eleitoral:

EMENTA ELEIÇÕES 2018. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO NOS PRÓPRIOS AUTOS.
RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO FEDERAL.
DESAPROVAÇÃO. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO.
CARÊNCIA. SÚMULA Nº 72/TSE. GASTO COM PUBLICIDADE. MATERIAIS IMPRESSOS.
VÉSPERAS DA ELEIÇÃO. ALTO VALOR. QUANTIDADE EXORBITANTE. RECURSOS DO
FUNDO PARTIDÁRIO. COMPROVAÇÃO DA PRODUÇÃO E DO USO EM CAMPANHA.
AUSÊNCIA. PRAZO EXÍGUO. DETERMINAÇÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO.
PREJUÍZO À CONFIABILIDADE DAS CONTAS. REEXAME DE FATOS E PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 24/TSE. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL.
CONHECIMENTO PREJUDICADO. DESPROVIMENTO.

4. É consabido que o ônus da prova é do candidato prestador, o qual, na hipótese, não se
desincumbiu de desconstituir a falha detectada. Precedentes. (TSE. Agravo em Recurso
Especial Eleitoral nº 060301433, Acórdão, Relator(a) Min. Tarcisio Vieira De Carvalho Neto,
Publicação: DJE - Diário da justiça eletrônica, Tomo 251, Data 03/12/2020)

Na espécie, embora o recorrente tenha sido intimado para esclarecer as
divergências apontadas no relatório preliminar e no parecer técnico, não se manifestou e
tampouco juntou aos autos documentos aptos corrigir as irregularidades.

Em sede de recurso, entretanto, sustentou que a divergência verificada se
deu em razão da sistemática de pagamento adotada pelo Facebook, que inicialmente
cobra pela aquisição antecipada de créditos para, depois, emitir as notas fiscais relativas
à efetiva utilização no mês de referência.

Da análise das presentes contas verifica-se que o recorrente efetuou apenas
despesas com impulsionamento de conteúdo, declarando gastos no importe de R$ 137,29
(cento e trinta e sete reais e vinte e nove centavos), R$ 27,99 (vinte e sete reais e
Num. 42932017 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 28/03/2022 09:20:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22032809205182800000041905292
Número do documento: 22032809205182800000041905292

noventa e nove centavos) e R$ 22,65 (vinte e dois reais sessenta e cinco centavos, o que
totaliza a quantia de R$ 187,93 (cento e oitenta e sete reais e noventa e três centavos).

Consta do parecer conclusivo que as referidas despesas foram declaradas no
SPCE e não constam dos extratos bancários relativos à conta bancária de campanha. Por
outro lado, a análise técnica detectou que do referido extrato constam movimentações
financeiras que não correspondem àquelas declaradas, quais sejam: cheque compensado
no valor de R$ 120,00 (cento e vinte reais); pagamento de boleto no importe de R$ 27,99
(vinte e sete reais e noventa e nove centavos); e cheques avulsos entre agências, um no
importe de R$ 17,29 (dezessete reais e vinte e nove centavos) e outro de R$ 22,65 (vinte
e dois reais e sessenta e cinco centavos).

Somando-se ambos os apontamentos é possível chegar à mesma cifra, qual
seja R$ 187,93 (cento e oitenta e sete reais e noventa e três centavos).

Embora o recorrente não tenha logrado demonstrar, da presente analise é
possível extrair-se que não houve omissão de despesas, mas sim irregularidade formal na
declaração dos gastos com impulsionamento.

Com efeito, “É fato notório que o Facebook cobra antecipadamente pelos
impulsionamentos de conteúdo que promove, mas que emite as notas fiscais somente
uma vez ao mês, com os serviços efetivamente prestados.” (TRE-PR. Prestação de
Contas nº 06030847720186160000, Relator Jean Carlo Leeck, Publicado em Sessão,
07/12/2018), de modo que a alegação do recorrente, de que os valores correspondentes
às notas fiscais, apontados como omitidos, estavam, na verdade, contidos das faturas
declaradas e pagas, é crível e razoável.

Nesse contexto, considerando a inexistência de indícios de má-fé por parte
do recorrente, assiste-lhe razão quanto à alegação de que o diminuto valor das
irregularidade apontadas permitem a aprovação das contas com ressalvas.

Nos termos já expostos, houve o apontamento de irregularidade no valor de
R$ 67,93 (sessenta e sete reais e noventa e três centavos). Não obstante o valor
corresponda 36,14% (trinta e seis vírgula quatorze por cento) do total de recursos
movimentados, as especificidades do caso permitem a aplicação do princípio da
razoabilidade.

Primeiro porque o referido valor está abaixo do patamar fixado pelo TSE, no
julgamento do RE nº AgRg no REspE nº 060542160/SP, que considera possível a
superação de irregularidades cujo valor absoluto seja inferior a R$ 1.064,10 (mil e
sessenta e quatro reais e dez centavos).

Depois, porque, conforme já consignado em decisões desta Corte, a
inexistência de indícios de má-fé quando analisadas as circunstâncias do caso concreto
permite a aprovação das contas com ressalvas, mesmo na hipótese em que as
irregularidades, ao serem analisadas no contexto da prestação de contas, superam os
10% (RE 0600364-55 e RE 0600348-07).

É exatamente esse o caso dos autos, pois, em que pese a reconhecida
gravidade da omissão de despesas e de seu pagamento com recursos que não
Num. 42932017 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 28/03/2022 09:20:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22032809205182800000041905292
Número do documento: 22032809205182800000041905292

transitaram pelas contas de campanha, no caso concreto foi possível verificar que a
irregularidade não atingiu valor significativo e que o prestador de contas não agiu de má-
fé, sendo inclusive crível a alegação, embora não comprovada, de que o valor
correspondente às notas fiscais apontadas no procedimento de circularização está
contido nas faturas cujos pagamentos foram declarados na prestação de contas.

Em conclusão, é de se dar provimento ao recurso, a fim de reformar a
sentença de primeiro grau para aprovar com ressalvas as contas do recorrente.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto no sentido de conhecer do recurso eleitoral interposto
por CARLOS ALBERTO TABORDA para, no mérito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para o fim de APROVAR COM RESSALVAS suas contas relativas às Eleições 2020.

CARLOS MAURICIO FERREIRA
Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600942-17.2020.6.16.0199 - São José dos Pinhais -
PARANÁ - RELATOR: DR. CARLOS MAURICIO FERREIRA - RECORRENTE: ELEICAO 2020
CARLOS ALBERTO TABORDA VEREADOR, CARLOS ALBERTO TABORDA - Advogados do(a)
RECORRENTE: MIGUELANGELO DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS - PR59589-A, TAINARA
PRADO LABER-RECORRIDO: JUÍZO DA 199ª ZONA ELEITORAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS
PR -

DECISÃO

À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Carlos Maurício Ferreira,
substituto em exercício, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani e Thiago Paiva dos
Santos. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Mônica Dorotéa Bora.

SESSÃO DE 24.03.2022.

Num. 42932017 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 28/03/2022 09:20:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22032809205182800000041905292
Número do documento: 22032809205182800000041905292